Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-65.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. FATO DO SERVIÇO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu os autos por entender que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos no 0705839-47.2020.8.07.0016, tendo, inclusive, operado o trânsito em julgado. Em seu recurso, alega que aquela demanda tratou exclusivamente do vício no serviço de apenas uma das aéreas corporais em que incidiu o defeito. Acrescenta que os presentes autos se referem à devolução dos valores de outras áreas cujo tratamento foi interrompido. Com base nessas razões, pede a reforma da sentença de 1o grau e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38311254 e 38311256). Contrarrazões apresentadas (ID 38311263).
3. Não assiste razão à recorrente. Apesar de na demanda no 0705839-47.2020.8.07.0016 haver reclamação por fato do serviço de apenas uma área corporal, restou consignada na sentença a devolução de dois décimos do valor total do contrato. Ou seja, não houve devolução da quantia apenas da área reclamada, mas do total do contrato, sendo certa a inclusão das áreas cujo tratamento foi interrompido. Conforme esclarecido pelo juiz sentenciante, caberia à autora, caso entendesse que a restituição de 20% do valor do contrato seria insuficiente para ressarcir a totalidade do serviço não prestado, questionar, no adequado momento processual, a sentença proferida naqueles autos.
4. Restando claro que o objeto da presente demanda já foi analisado nos autos do processo no 0705839-47.2020.8.07.0016, acertada a sentença que extinguiu os autos em face da coisa julgada.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.